Tribunal: STF
Processo: HC 206593
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Victor Hugo Anuvale Rodrigues e outros em favor de Rodrigo Antonio Lima contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente a impetração, nos autos do HC 693.420/SP.
    Preliminarmente, consta dos autos o seguinte relatório:
    “Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de RODRIGO ANTONIO LIMA em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. 
    O paciente foi condenado a uma pena privativa de liberdade de 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006. A sentença manteve a prisão preventiva anteriormente decretada. 
    Alega o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da decisão monocrática que indeferiu pedido liminar em habeas corpus impetrado perante o Tribunal de origem, voltado à soltura do paciente. 
    Sustenta, em suma, a insuficiência de fundamentação da sentença, no ponto em que manteve a custódia cautelar do paciente, a ausência dos requisitos autorizadores da manutenção da medida extrema, a inobservância da revisão da prisão preventiva, após o prazo previsto no parágrafo único do artigo 316 do CPP. Ressalta a existência de predicados pessoais favoráveis ao paciente. 
    Requer a concessão da ordem, liminarmente, para que o paciente seja colocado em liberdade, ainda que mediante fixação de medidas cautelares diversas da prisão”. (eDoc 3) 
    No presente HC, a defesa reitera os fundamentos deduzidos no STJ . Nacional de Justiça.
    É o relatório.
    Decido.
    Trata-se de writ contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o habeas corpus contra decisão monocrática do Tribunal de Justiça de São Paulo, que indeferiu a liminar em HC.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça e ausente prévia manifestação colegiada das instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder.
    É esse o caso dos autos.
    Transcrevo a fundamentação do decreto prisional:
    “Com relação aos indiciados RODRIGO ANTONIO LIMA e AMANDA DE ANDRADE BARRETO, segundo apurado, policiais durante trabalho de investigação, abordaram o indiciado na execução da traficância, ocasião em que lhe deram voz de prisão. Diante disso, na hipótese em exame, faz-se imprescindível a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 12.403/2011. Como é cediço, a prisão preventiva é medida acautelatória de natureza crítica, já que suprime a liberdade do indivíduo antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, mas considerada, todavia, doutrinariamente, como um mal necessário, para resguardar os interesses sociais de segurança. Logo, sendo medida extremada de exceção, só se justifica em situações específicas, para garantir a ordem pública, preservar a instrução criminal e a fiel execução da pena, o que se vislumbra neste caso concreto. Por certo, na espécie, há prova da materialidade e indícios de autoria que apontam a pessoa do réu como autor do delito de tráfico de entorpecente, o que exsurge dos documentos coligidos ao inquisitivo administrativo pela polícia judiciária. Com efeito, a prova da materialidade vem comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito; boletim de ocorrência e laudo de constatação do entorpecente que prova a ocorrência do fato criminoso, enquanto que a autoria vem demonstrada pelos depoimentos das testemunhas juntadas nos autos, que apontam como sendo o réu autor do crime de tráfico ilícito de entorpecente, de forma que é mister seja ele mantido no cárcere, evitando-se com essa medida que o delinquente pratique novos crimes contra a saúde pública, porquanto, em liberdade, encontrará o mesmo estímulo relacionado com a infração cometida. De se notar que a custódia cautelar tem ainda por escopo a garantia da ordem pública em razão dos nefastos efeitos sociais decorrentes de condutas como a que se imputa ao agente. A medida mostra-se ainda conveniente à instrução criminal, haja vista que a liberdade pode fazer com que o agente faça desaparecer provas do crime ou ameace testemunhas. Por fim, também é de rigor referida medida cautelar para garantir a aplicação da lei penal, já que poderá o acusado empreender fuga, ficando, desta maneira, prejudicada a colheita de provas, ou seja, fica impossibilitado eventual reconhecimento pessoal e acareações e, mormente, sua versão sobre os fatos, obstruindo, assim, os trabalhos de justiça, tornando-se necessária a manutenção de sua segregação. A imposição de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão é incompatível com a disciplina dada pela Constituição e reforçada pela Lei Antidrogas, que estabelece a inafiançabilidade para o crime de tráfico, sendo certo que a vedação à concessão da fiança impede, por consequência lógica, a imposição de medidas cautelares menos gravosas. Ademais o acusado Fabricio é reincidente específico em tráfico de drogas e Marcelo já ostenta condenação criminal por crime doloso. Observo que as drogas apreendidas se mostram consideráveis e de variedades diversas, além do que, de fato, foram encontradas em poder do autuado, bem como a quantia em dinheiro”. (eDoc 6, p. 11-12) 
    Destaca-se que, no texto, são mencionados acusados “Fabrício” e “Marcelo”, os quais não fazem parte da situação fática narrada no auto de prisão em flagrante.
    Já na sentença assim se fundamentou a manutenção da restrição à liberdade:
    “Os sentenciados AMANDA e RODRIGO não terão direito de recorrer em liberdade, pois persistem as mesmas circunstâncias ensejadoras da decretação de sua prisão cautelar, agravadas pela existência de sentença penal condenatória desfavor deles, com imposição de regime fechado. A experiência revela que a probabilidade de o acusado evadir-se do distrito da culpa para dificultar a aplicação da pena é maior a partir do momento em que pende contra ele decreto condenatório, embora provisório. 
    Ademais, recorde-se que, embora o tráfico de drogas e delitos correlatos não ostente a figura da violência como elemento típico, está associado ao cometimento de diversos crimes violentos como roubos, latrocínios e homicídios, que os ditos traficantes utilizam-se para manter a continuidade de suas atividades e o domínio pelo medo na sociedade. Por fim, não é demais asseverar que o constituinte de 1988, ao prever a inafiançabilidade do tráfico de drogas como mandado de criminalização (artigo 5º, XLIII, da CF/88), fez opção política, não jurídica, indicativa de que o tráfico de drogas mereceria tratamento diferenciado, por se tratar de crime com gravidade diferenciada. Tais fatos tornam imperiosa a manutenção da segregação cautelar do réu para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. 
    Recomende-se os sentenciados AMANDA e RODRIGO no local em que se encontram presos.” (eDoc 5)
    Da leitura dos autos, observo que a prisão foi decretada pela mera traficância, já que não se apontou nenhuma especificidade ou periculosidade do agravante, tampouco seu envolvimento com organização criminosa, inobstante a quantidade da droga.
    O recorrente é primário, não possui nenhuma anotação criminal e a prisão preventiva, no caso concreto, é mera antecipação de suposta pena. É um decreto prisional, portanto, que se aplica a qualquer pessoa surpreendida na posse de qualquer entorpecente, razão por que o reputo inválido.
    Nesse sentido:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Recurso da PGR. 3. Prisão preventiva decretada única e exclusivamente com base na quantidade da droga. Agravado primário. Ausente indício de pertencimento à organização criminosa. Impossibilidade. 4. Agravo improvido.” (AgR no HC 183.320, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.6.2020)
    Ademais, embora a todos os corréus tenha sido imposta idêntica pena, a três deles foi concedido o direito de recorrer em liberdade. Não há motivação legítima para tal tratamento diferenciado no decreto prisional ou na sentença condenatória.
    Por fim, destaco que a apelação está pendente de julgamento desde 6 de abril de 2020. Ademais, considerando os motivos acima expostos e o fato de que o paciente está preso desde 17.9.2019, há dois anos, constato desproporcionalidade a ensejar a concessão da ordem de habeas corpus. 
    Em face do decidido pela Segunda Turma, em 10.10.2017 e 18.12.2017, ao apreciar os HCs 143.247/RJ, 146.666/RJ e 147.192/RJ e 156.730/DJ (DJe 7.2.2018, 10.4.2018, 23.2.2018 e 29.6.2018, respectivamente), em que se entendeu pela concessão da ordem para substituir as prisões preventivas por medidas cautelares diversas da prisão, também verifico, no caso, a ocorrência de constrangimento ilegal suficiente para conceder o presente writ, na forma do artigo 319 do CPP.
    Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus a fim de revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente RODRIGO ANTONIO LIMA, se por outro motivo não estiver preso. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP:
    a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades (inciso I); 
    b) recolhimento domiciliar noturno, das 22h às 6h; e
    c) proibição de se ausentar da cidade onde possui domicílio sem autorização do Juízo de primeiro grau; e
    d) monitoração eletrônica, se houver dispositivo disponível na comarca.
    Estendo, de ofício, a ordem para a corré AMANDA DE ANDRADE BARRETO, se por outro motivo não estiver presa.
    Comunique-se com urgência.
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente